Tribunal: TJES
Processo: 5006777-82.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Estelionato
Data de julgamento: 2022-02-18

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS.
ART. 171, CAPUT, ART. 288, CAPUT, ART. 298, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 1º, CAPUT DA LEI 9.613/98, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL.
1.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROCESSO DE EXTRADIÇÃO. 2. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO. 3. PENA ABSTRATA QUE CONDUZIRIA NECESSARIAMENTE A REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA.4. ORDEM DENEGADA.

1. O
cárcere preventivo mostra-se devidamente justificado, não apenas pela necessidade de ser assegurada a aplicação da lei penal, ante a possibilidade de nova evasão do distrito de culpa, mas também para ser garantido o cumprimento de extradição, solicitada pelo Estado brasileiro ao Italiano.

2.
O
pedido de extradição exige decretação de prisão preventiva ou condenação definitiva de pena privativa de liberdade, conforme entendimento extraído do julgamento do HC nº 73.0223, de Relatoria do Ministro Mauricio Corrêa, que entendeu ser a prisão cautelar extradicional uma espécie de condição de procedibilidade do pedido de extradição. De toda forma, a prisão permanece sendo necessária, restando inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), considerando que o paciente já tentou se esquivar à aplicação da lei penal, evadindo-se do país quando, em tese, percebeu que a vítima tomaria conhecimento do crime, bem como, em vista da gravidade concreta da infração penal, que teria causado prejuízos expressivos ao ofendido, valendo-se, inclusive, de sites falsos para manter a vítima em erro.

3.
Em sede de habeas corpus inviável prever a pena a ser imposta em sentença, bem como eventuais benefícios a serem concedidos. Precedentes do STJ.

4.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006777-82.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FELIPE MEDICI TOSCANO
COATOR: JUIZO 4 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado David Metzker Dias Soares - OAB/ES nº 15.848, em favor de
FELIPE MÉDICI TOSCANO
, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa o impetrante que o postulante foi denunciado em fevereiro de 2019 pelo Ministério Público por ter praticado as condutas previstas no art. 171, caput, art. 288, caput, art. 298, caput, todos do Código Penal, e art. 1º, caput da Lei 9.613/98, na forma do art. 69 do Código Penal.

Relata que o acusado encerrou suas atividades comerciais no Brasil e mudou-se com sua família para a Itália, de onde fora posteriormente extraditado, encontrando-se preso preventivamente por mais de 22 (vinte e dois) meses.

Aduz a desnecessidade e desproporcionalidade de imposição da prisão preventiva em face do coacto, salientando que a reprimenda estatal máxima será de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses, em regime inicial semiaberto.

Não somente, sustenta ser desnecessária a prisão por crime de estelionato, com pena máxima de 5 (cinco) anos.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o suplicante seja posto imediatamente em liberdade e, subsidiariamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Liminar indeferida, conforme decisão no id. 1940488.

Informações devidamente prestadas no id. 1962993.

Parecer Ministerial acostado aos autos (
id. 2029266
), de lavra da Ilustre Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opinando pela denegação da ordem.

Inicial no id. 1928498, acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado David Metzker Dias Soares - OAB/ES nº 15.848, em favor de
FELIPE MÉDICI TOSCANO
, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa o impetrante que o postulante foi denunciado em fevereiro de 2019 pelo Ministério Público por ter, supostamente, praticado as condutas previstas no art. 171, caput, art. 288, caput, art. 298, caput, todos do Código Penal, e art. 1º, caput da Lei 9.613/98, na forma do art. 69 do Código Penal.

Relata que o acusado encerrou suas atividades comerciais no Brasil e mudou-se com sua família para a Itália, de onde fora posteriormente extraditado, encontrando-se preso preventivamente por mais de 22(vinte e dois) meses.

Aduz a desnecessidade e desproporcionalidade de imposição da prisão preventiva em face do coacto, salientando que a reprimenda estatal máxima será de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses, em regime inicial semiaberto.

Não somente, sustenta ser desnecessária a prisão por crime de estelionato, com pena máxima de 5 (cinco)anos.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o suplicante seja posto imediatamente em liberdade ou, subsidiariamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Analisando detidamente o feito, constato que a MM. Juíza de primeiro grau manteve a prisão cautelar em desfavor do acusado em razão de ser: i) necessária à garantia da futura aplicação da lei penal, visto que após os fatos ele e a esposa mudaram-se para a Itália, com inquestionável objetivo de evitar a sua responsabilização pelos fatos apurados neste processo; ii) O processo de extradição ativa requer a decretação da prisão preventiva ou a condenação definitiva à pena privativa de liberdade. Portanto, já iniciado o processo extradicional do acusado, como in casu, a sua prisão torna-se instrumental a este processo; iii) a medida também se revela necessária para a garantia da ordem pública, considerando que o crime imputado aos réus, supostamente arquitetado e conduzido por Felipe Medici Toscano, causou à suposta vítima um prejuízo aproximado de 10 (dez) milhões de reais.

Assim, o cárcere preventivo mostra-se devidamente justificado, não apenas pela necessidade de ser assegurada a aplicação da lei penal, ante a possibilidade de nova evasão do distrito de culpa, mas também, para ser garantido o cumprimento de extradição, solicitada pelo Estado Brasileiro ao Italiano.

Ressalto que o pedido de extradição exige decretação de prisão preventiva ou condenação definitiva de pena privativa de liberdade, conforme entendimento extraído do julgamento do HC nº 73023, de Relatoria do Ministro Mauricio Corrêa, que entendeu ser a prisão cautelar extradicional uma espécie de condição de procedibilidade do pedido de extradição (STF, HC 73023, Tribunal Pleno, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 27/04/2001)
.

Saliento que não se confunde, a prisão preventiva, com a antecipação de sanção a ser imposta ao suplicado, pois aquela se ampara nos requisitos “fumus comissi delicti e periculum libertatis”, não sendo possível, portanto, tratar sobre a legitimidade da constritiva com base no regime a ser imposto em eventual condenação.

Nesse sentido também se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. Por fim, a desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado. 5. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC 571.069/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020).

4.
Mostra-se descabida a alegação de desproporcionalidade da medida com base em futura e hipotética condenação da pena que será cumprida em regime menos gravoso que o fechado, uma vez que, somente após a finalização da instrução criminal é que poderá o Juízo, em caso de condenação, dosar a pena e fixar o respectivo regime de cumprimento não sendo possível antecipar esta análise. Precedente do STJ.
(...) 5. Denegação da ordem (fl. 54). (HC 710532/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2021, DJe 07/12/2021).

Por fim, alega o impetrante que eventual condenação do paciente o conduziria a regime inicial semiaberto,
salientando que a reprimenda estatal máxima seria de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses.

Entretanto, em sede de habeas corpus não se torna possível prever a pena a ser imposta, bem como eventuais benefícios a serem concedidos.

Ainda neste sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES ANÁLOGOS AOS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE RECEPTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 7. Não há se falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, pois, em sede de habeas corpus, não há como antecipar a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 515.366/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS.
ART. 171, CAPUT, ART. 288, CAPUT, ART. 298, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 1º, CAPUT DA LEI 9.613/98, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL.

1.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROCESSO DE EXTRADIÇÃO. 2. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO. 3. PENA ABSTRATA QUE CONDUZIRIA NECESSARIAMENTE A REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA.4. ORDEM DENEGADA.

1. O
cárcere preventivo mostra-se devidamente justificado, não apenas pela necessidade de ser assegurada a aplicação da lei penal, ante a possibilidade de nova evasão do distrito de culpa, mas também para ser garantido o cumprimento de extradição, solicitada pelo Estado brasileiro ao Italiano.

2.
O
pedido de extradição exige decretação de prisão preventiva ou condenação definitiva de pena privativa de liberdade, conforme entendimento extraído do julgamento do HC nº 73.0223, de Relatoria do Ministro Mauricio Corrêa, que entendeu ser a prisão cautelar extradicional uma espécie de condição de procedibilidade do pedido de extradição. Assim,
torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

3.
Em sede de habeas corpus inviável prever a pena a ser imposta em sentença, bem como eventuais benefícios a serem concedidos. Precedentes do STJ.

4.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.